Tribunal: TJDFT
Processo: 0731087-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731087-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSALINA PIRES RODRIGUES DE MORAES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Rosalina Pires Rodrigues de Moraes contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, que não incluiu o nome da impetrante na lista de convocados para correção da prova discursiva referente ao Concurso de Auditor Fiscal de atividades urbanas (Cargo 103). Em suas razões, a impetrante alega que, apesar de ter obtido pontuação de 72,42 e alcançado a posição 433a na classificação geral, não teve seu nome incluído na lista de convocação para correção da prova discursiva. Indica que o edital previu que 630 redações seriam corrigidas, sendo 315 destinadas à ampla concorrência. Informa que existe previsão no edital de que as vagas remanescentes (não preenchidas) das cotas deveriam ser convertidas para ampla concorrência. Sustenta que a norma editalícia também prevê que os candidatos que optassem pelas cotas seriam contabilizados na listagem específica da ampla concorrência. Destaca que a banca deixou de observar o remanejamento de 118 vagas para ampla concorrência. Indica, ainda, que houve a convocação para correção da prova discursiva de 185 candidatos negos e pardos, enquanto o edital previu apenas 126 correções. Requer a suspensão do ato que ocasionou a eliminação da impetrante, seguida de sua reinclusão no certame. Há pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos anexados ao processo indicam a hipossuficiência econômica da impetrante, sendo cabível, portanto, a concessão da gratuidade de justiça Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se, portanto, a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado e sob este enfoque se examina a pretensão do impetrante. A controvérsia diz respeito à legalidade do ato que não incluiu o nome da impetrante na lista de convocados para correção da prova discursiva do Concurso de Auditor Fiscal de atividades urbanas (Cargo 103). De acordo com o edital do certame, seriam avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados, observados os empates na última posição, até as posições limites a seguir indicadas: para a ampla concorrência, até a 315a posição; para pessoas com deficiência, até a 126a posição; para negros e negras até a 126a posição; para os hipossuficientes, até a 63a posição (ID 62158668 – pág. 8). A impetrante realizou o concurso de Auditor Fiscal de atividades urbanas (Cargo 103) e obteve na primeira fase do concurso (prova objetiva) a pontuação de 72,42, ficando na 433a posição da ampla concorrência (ID 62158674). Apesar do esforço argumentativo da impetrante, não vislumbro probabilidade do direito alegado. Consonante exposto no edital, seriam corrigidas apenas as redações dos candidatos da ampla concorrência até a 315a posição, o que não é o caso da impetrante, que ficou na 433a posição. Ademais, não se constata erro no remanejamento de vagas, que justificaria a correção da prova discursiva da candidata. A cláusula 16.5.1.1 do edital dispõe que “Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com pessoa com deficiência, hipossuficiente ou por candidatos negros, estas serão remanejadas para a listagem geral.” Em análise à lista de aprovados, alcançaram nota para a correção da prova discursiva 67 candidatos com deficiência, 185 candidatos negros e 53 candidatos hipossuficientes. Assim, o saldo remanescente a ser destinado à ampla concorrência, para correção da prova subjetiva, seria de 69 posições. Acrescido ao número de redações a serem corrigidas da ampla concorrência (315), chega-se até a 374a posição, o que não inclui o a posição da impetrante, que ocupa a 433a posição. O cálculo apresentado pelo impetrante não observa as normas do edital, em especial as seguintes especificações: “7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 7.5 O candidato que se declarar ser pessoa com deficiência, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral. ..... 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. .... 9.6 O candidato hipossuficiente concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público.” O ato administrativo tem presunção de veracidade e de legitimidade, de modo que, sem demonstração de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder, não é cabível a suspensão de seus efeitos. Inexiste, portanto, probabilidade do direito do impetrante. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações, no prazo de 10 dias. Notifique-se o Distrito Federal. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. (wi) AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator